Tribunal: TJBA
Processo: 8003429-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003429-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ELIENE SANDMAN SANTIAGO Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. LITÍGIO QUE ENVOLVE A DISCUSSÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE ASSOCIAÇÃO E ASSOCIADO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. 1. O vínculo eventualmente existente entre associação e suposto associado possui natureza cível e não consumerista, de modo que a discussão acerca da validade desse vínculo realmente não se submete à competência do juízo especializado de relações de consumo. Agravo de instrumento interposto pela autora a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003429-47.2025.8.05.0000, em que é agravante ELIENE SANDMAN SANTIAGO e em que é agravada a ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator